Tribunal: STF
Processo: ARE 1505636
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTA INDEVIDA. NOVA INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. PERMANÊNCIA EM UTI. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 37, §6º da Constituição Federal.



    Aduz que a conduta adotada pelo hospital foi adequada e amparada pela legislação médica, não havendo comprovação de culpa dos profissionais de saúde que atenderam o paciente.



    Argumenta que “não houve nexo causal entre a conduta praticada pelos profissionais de saúde da FMS, haja vista que o caso em questão os profissionais médicos da FMS realizaram os procedimentos de diagnósticos, exames e cirurgia médica, tudo dentro dos parâmetros médicos recomendados”.



    Sustenta que apesar da “lamentável e grave ocorrência, o contexto probatório dos autos não permite concluir que esta foi causada, de algum modo, por conduta culposa imputável aos prepostos do hospital”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem manteve na íntegra a sentença por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.



    Da referida sentença extrai-se a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, o autor alega negligência, imprudência e/ou imperícia no atendimento médico que lhe fora fornecido no HUT. 



    De início, observo que o autor deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina no dia 28.10.2016, por ter sido vítima em acidente automobilístico. 



    Sabe-se que todo procedimento médico é uma atividade meio, ou seja, não é possível assegurar resultados, contudo não é aceitável que um paciente tenha alta de um hospital sem a vigilância necessária, se queixando de dores. 



    Consta nos autos que após a alta do autor, este ainda sentido muitas dores, procurou a rede privada de saúde oportunidade em que foi constato fraturas dos segmentos posterior e lateral do 2º ao 7º arco esquerdo da costela; fratura no trocanter femural esquerdo; fratura da bacia; densificação hemático e focos de gás no subcutâneo da parede torácica esquerda; hidropneumotórax à esquerda com atelectasia compressiva do parênquima pulmonar basal; opacidades parenquimatosas de aparência atelectasia no lobo inferior do pulmão esquerdo; granuloma cálcico residual no segmento posterior do lobo superior do pulmão direito; espondilose torácica. 



    Diante do diagnóstico o autor foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade e permaneceu na UTI por 30 dias. Assim, considero que houve negligência / imprudência / imperícia médica no atendimento médico no HUT, pois se o autor tivesse permanecido em casa, apenas tomando as medicações requisitadas poderia ter sido consequências desastrosas.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 931.825/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/3/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Erro Médico. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. 3. Alegação de inexistência de nexo de causalidade. Improcedência. Danos comprovados em razão do esquecimento de compressa na cavidade abdominal do paciente em intervenção cirúrgica ocorrida em rede pública de saúde. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 788.236/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/4/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 789.301/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Não ocorrência. Danos morais e materiais. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados à agravante. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 677.139/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente